Tribunal: TCU
Processo: 012.217/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil em que se discute o pagamento de parcela judicial decorrente de plano econômico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de pensão civil emitido pela Fundação Universidade Federal de Sergipe. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão civil em favor de Patrícia Jesus do Carmo Azevedo, e dos filhos, Maira do Nascimento Azevedo e Willys Carmo de Azevedo, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados indicados no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal de Sergipe que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Patrícia Jesus do Carmo Azevedo, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.3. alerte a interessada, Sra. Patrícia Jesus do Carmo Azevedo, de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4. esclarecer à Fundação Universidade Federal de Sergipe que novo ato de concessão de pensão civil deverá ser emitido e cadastrado no sistema e-Pessoal, escoimado da irregularidade verificada e somente em nome da beneficiária Patrícia Jesus do Carmo Azevedo, porquanto os filhos beneficiários do instituidor já alcançaram a maioridade, sendo submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.